Tribunal: TJDFT
Processo: 0714629-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714629-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0717910-63.2019.8.07.0001), ajuizada por ANDRÉ LUIZ DA SILVA PEREIRA E OUTRO. A decisão combatida deferiu em parte o pedido das partes para enviar o feito à Contadoria Judicial para cálculo do débito devendo observar que cada ação possui um percentual diferente de honorários, conforme decisão de ID 101049608 e que a inclusão dos juros de mora deveria observar o trânsito em julgado das ações de conhecimento (ID 119622063 – dos autos da origem): “Decisão no ID n° 115249906, afastando a impugnação da executada e remetendo os autos à Contadoria Judicial. No ID n° 117768726, a requerida apresentou cálculos, considerando os juros a partir do trânsito em julgado das ações de conhecimento, alegando que o valor do débito se encontra pago, devendo ser revogada as penhoras deferidas (no rosto dos autos e de aluguéis). Resposta do credor no ID n° 117945195. Impugna os cálculos apresentados e requer o levantamento de valores. É o relato. Decido. De fato, houve equívoco do Juízo ao determinar a inclusão de juros a partir da mora do devedor no cumprimento de sentença, vez que anteriormente fixado que os juros seriam cobrados a partir do trânsito em julgado das ações de conhecimento que deram origem à sucumbência objeto dos autos, IDs n° 71251643 e n° 78482466. Observo ainda, que os cálculos da devedora não se encontram em consonância com as decisões proferidas no feito, vez que não foram aplicados os encargos do §1° do art. 523 do CPC, conforme decisão de ID n° 49730542. No mais, mantenho os demais termos da decisão de ID n° 115249906, ressaltando a necessidade de liquidação do débito para que sejam revogadas as medidas constritivas, bem como deferido o levantamento de valores. Assim, DEFIRO EM PARTE o pedido das partes para enviar o feito à Contadoria Judicial para cálculo do débito devendo observar que cada ação possui um percentual diferente de honorários, conforme decisão de ID n° 101049608 e que a inclusão dos juros de mora observará o trânsito em julgado das ações de conhecimento. Seguem os parâmetros a serem adotados: 1 – Ação Revisional no 0037032-11.2016.8.07.0001 Valor da causa: R$ 261.223,83 (Duzentos e sessenta e um mil duzentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos). Ajuizada no dia 13/12/2016. Sentença ID n° 40483422 - Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Apelação n° 0037032-11.2016.8.07.0001, ID n° 66000998 - Honorários majorados em 2% (dois por cento) dos honorários fixados na origem. Agravo em Recurso Especial ID n° 101343493 - Honorários majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado na origem. Parâmetro: Honorários de 13,8% (treze, oito por cento) do valor atualizado da causa. Correção do ajuizamento da ação e conhecimento e juros do trânsito em julgado do feito, dia 18/03/2021, ID n° 112563149. Inclusão de multa de 10% (dez por cento) e honorários da fase de cumprimento de sentença de 10% (dez por cento), art. 523, §1° do CPC, decisão de ID n° 49730542. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito aplicada em face da litigância de má-fé da ré, conforme decisão de ID n° 49730542. 2 - Ação Renovatória n° 0019423-15.2016.8.07.0001 Valor da causa: R$ 264.555,33 (duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos). Ajuizada em 01/07/2016. Sentença ID n° 40483422 - Honorários advocatícios arbitrados na sentença 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Apelação n° 0019423-15.2016.8.07.0001, ID n° 66000996: Honorários majorados em 1% (um por cento) dos honorários advocatícios fixados na origem. Agravo em Recurso Especial, majorou em 2% (dois por cento) os honorários fixados anteriormente, ID n° 101343488. Parâmetro: Honorários de 13% (treze porcento) do valor atualizado da causa. Correção do ajuizamento da ação e conhecimento e juros do trânsito em julgado da ação principal, dia 23/07/2021, ID n° 112563146. Inclusão de multa de 10% (dez por cento) e honorários da fase de cumprimento de sentença de 10% (dez porcento), art. 523, §1° do CPC, decisão de ID n° 49730542. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito aplicada em face da litigância de má-fé da ré, conforme decisão de ID n° 49730542. 3 - Ação de Despejo n° 0002929-41.2017.8.07.0001 Valor da causa: R$ 382.086,19 (Trezentos e oitenta e dois mil oitenta e seis reais e dezenove centavos). Ajuizada no dia 13/02/2017. Sentença ID n° 40483422 - Honorários advocatícios arbitrados na sentença 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Apelação n° 0002929-41.2017.8.07.0001, ID n° 66000997 – Majorou a verba de sucumbência em 1% (um por cento) dos honorários advocatícios fixados na origem; Agravo em Recurso Especial, ID n°101343483 - Honorários majorados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Parâmetro: Honorários de 12% (treze porcento) do valor atualizado da causa. Correção do ajuizamento da ação e conhecimento e juros do trânsito em julgado da ação de conhecimento, dia 13/12/2021, ID n° 112561093. Inclusão de multa de 10% (dez por cento) e honorários da fase de cumprimento de sentença de 10% (dez por cento), art. 523, §1° do CPC, decisão de ID n° 49730542. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito aplicada em face da litigância de má-fé da ré, conforme decisão de ID n° 49730542. Por fim, observe-se que incide sobre os honorários arbitrados em favor dos patronos da devedora, decisão de ID n° 71251643, fixados em quantia certa, correção do arbitramento (29/09/2020) e juros de mora do trânsito em julgado, art. 85, §16° do CPC (24/10/2020), até o efetivo pagamento, o que ainda não ocorreu nos autos.” Em seguida, foi proferida nova decisão que considerou novos valores para a causa e deferiu o pedido do credor para que fosse cumprida a determinação de ID 115249906, a fim de que fosse oficiado à Brasal para fins de continuidade dos depósitos judiciais vinculados ao feito (ID 120662093 – do feito da origem): “Com razão o exequente na petição de ID 120429573, devendo ser retificada a decisão de ID 119622063 para fins de considerar como valor da causa as seguintes quantias, as quais devem ser observadas pela Contadoria ao cumprir a decisão supra: Ação Revisional no 0037032-11.2016.8.07.0001 possui como valor da causa R$ 2.412.000,00. Ação Renovatória n° 0019423-15.2016.8.07.0001 o valor atribuído a causa também é de R$ 2.412.000,00. Ação de Despejo n° 0002929-41.2017.8.07.0001 o valor da causa é de R$ 3.547.755,32. No mais mantenho a decisão hígida. Ademais, defiro o pedido do credor para que seja cumprida a determinação já constante na decisão de ID 115249906, a fim de que seja oficiado à Brasal para fins de continuidade dos depósito judiciais vinculados ao feito. À secretaria para envio do ofício.” A Santa Fé Construções e Incorporações Ltda opôs embargos de declaração (ID 121338638 – do processo da origem), os quais foram rejeitados (ID 120662093): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado, em face da decisão de ID n° 120662093 que apenas sanou erro material da decisão e ratificou a determinação de expedição de ofício para penhora de valores da decisão de ID 119622063. O exequente se manifesta no ID 121443879. É o relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há na decisão embargada nenhuma omissão, contradição ou obscuridade tendo o juízo apenas sanado erro material da decisão de ID 119622063, contra a qual não fora interposto recurso. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão embargada.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, a reforma da decisão a fim de que seja determinada a imediata suspensão de todos os atos executivos até que a contadoria se manifeste e eventualmente aponte saldo remanescente a executar. Sustenta, em síntese, que já havia demonstrado que o débito da execução encontra-se quitado, inclusive, com sobejo da ordem de R$ 146.194,91. Diz que antes mesmo do feito ser remetido à Contadoria, para apuração do valor efetivamente devido, o Juízo proferiu nova decisão, determinando a realização de mais atos constritivos (penhora de locatícios). Alega ter ponderado, por meio de embargos de declaração, que a medida mais adequada, neste momento processual, seria a suspensão, ainda que temporária, da penhora de locatícios, até que a contadoria apresentasse os cálculos da liquidação. Isso porque, se há divergência entre os valores apontados pelas partes, é razoável admitir que a tese sustentada pelo executado (quitação do débito com sobejo) esteja correta. Defende que se mostra contraditório determinar a remessa dos autos à Contadoria para liquidação do débito e, ao mesmo tempo, manter a penhora de locatícios. Destaca não estar requerendo a desconstituição da penhora, mas a suspensão da mesma até que a Contadoria apure o valor líquido e certo do débito, pois sem liquidez é impossível a realização de atos executivos. Aponta que a medida pleiteada não trará prejuízo algum ao exequente, pois em caso de saldo remanescente a executar, a continuidade dos depósitos poderá ser retomada pelo Juízo da origem. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 35135181. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem se trata de cumprimento de sentença no qual os autores pediram o pagamento voluntário da quantia de R$ 907.865,35. De início faz-se necessário apontar que a questão relativa ao ofício que deve ser encaminhado à Brasal para fins de continuidade dos depósitos judiciais em conta judicial vinculada ao feito encontra-se preclusa. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. A preclusão indica a perda da faculdade processual, “pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p. 708). Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Cabe ressaltar que o magistrado está livre para formar o seu convencimento, desde que de forma motivada, o que ocorreu nos autos. Por fim, observa-se que o disposto no art. 505 do CPC não é uma previsão absoluta, ela pode ser relativizada quando se trata de matéria probatória, devendo ser prestigiada a busca da veracidade dos fatos alegados, conforme entendimento reiterado do STJ e desta Corte de Justiça. Vejamos: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO ATIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Cabe ao Magistrado, como destinatário final do acervo probatório, a análise da necessidade, ou não, da produção das provas requeridas pelas partes. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. 3. Julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível o conhecimento de recurso especial que busca reformar o entendimento do Tribunal a quo quanto à desnecessidade de caução para levantamento pelo credor de depósito feito pelo devedor em execução provisória. 4. Na hipótese dos autos, a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o perigo de dano iminente em razão da existência de execução provisória. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no TP 1.539/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 30/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. (...) III - Em matéria probatória, não há preclusão pro magistrado, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se PREJUDICADO o agravo interno.” (07102311520198070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 24/10/2019). Ou seja, a decisão proferida pode ser relativizada quando existir provas novas no processo que demonstrem nova situação capaz de mudar o entendimento do julgador, o que não é o caso dos autos. No caso, a decisão que determinou a expedição de ofício à Brasal foi publicada no DJE 18/02/22 (ID 115947220 – dos autos da origem), tendo seu prazo para recurso expirado em 16/03/22. Ocorre que a decisão de ID 120662093 apenas reiterou a determinação já constante da decisão de ID 115249906 (que determinou a expedição de ofício à Brasal). Desse modo, não pode a parte querer questionar, no presente recurso, matéria já preclusa. Nesse sentido, não há motivos para que seja determinada a suspensão dos atos executivos até a manifestação da Contadoria. Isso porque, quaisquer valores que porventura sejam penhorados irão assegurar o pagamento aos credores, e, após a apresentação dos cálculos pela Contadoria, havendo importe remanescente, este será restituído à parte. Além disso, o Juízo da origem verificou que os cálculos da devedora não se encontram em consonância com as decisões do feito, necessitando de apuração da Contadoria. Deve-se frisar que o ofício do Juiz é julgar nos termos da lei e de acordo com a sua convicção, em nítido exercício do livre convencimento motivado. Cumpre ressaltar que, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator